Tribunal: TJMT
Processo: 1013505-58.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013505-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 006.511.161-39 (ADVOGADO), JOILSON GONCALO DE AMORIM - CPF: 441.791.971-20 (AGRAVANTE), CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 06.947.976/0001-52 (AGRAVADO), SONIA SOTOLANI ZANDONATO DE AMORIM - CPF: 406.047.721-49 (AGRAVANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VERBA SALARIAL – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – ARTIGO 833, IV, DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O salário é impenhorável por expressa disposição do artigo 833, inciso IV, do CPC, com as exceções previstas no §2º.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar matérias ainda não submetidas ao juízo da causa, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013505-58.2023.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu “
a penhora online nas contas do(s) executado(s), através da modalidade de repetição automática (teimosinha)”
.

Os agravantes aduzem que apresentaram proposta de pagamento, porém não obtiveram resposta da credora.

Sustentam que não foram esgotados os meios menos gravosos de localização de crédito.

Ressaltam que a constrição vai recair sobre valores de natureza alimentar (salário), o qual é impenhorável.

Alegam excesso de execução, visto que o imóvel foi entregue em 27-4-2018 com diversas falhas, pagaram o total de R$25.800,00 e requereram administrativamente os reparos necessários, no entanto não foram realizados.

Afirmam que fizeram contraproposta de pagamento do débito em prestações mensais de R$800,00, mas a agravada não se pronunciou a esse respeito e ainda deixou de abater duas parcelas quitadas, de R$2.800,00.

Arguem a cobrança de juros remuneratórios abusivos, uma vez que superiores a 12% ao ano.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 171940196).

Em contraminuta, a agravada pede a cominação da pena por litigância de má-fé; no mérito, o não provimento do Recurso (ID. 174983663).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes recorrem da decisão que deferiu a penhora
on-line
nas suas contas
“através da modalidade de repetição automática (teimosinha)”
.

Alegam o não cumprimento do art. 805 do CPC, que enuncia:

Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
.

O juízo
a quo,
de fato,

não observou esse dispositivo, pois

determinou logo no início a constrição em contas bancárias. Também não levou em conta o argumento dos agravantes de que a medida incidirá sobre o salário do réu (Joilson), uma vez que a ré (Sonia) exerce atividades não remuneradas (do lar), e de excesso de execução.

O artigo 833, inciso IV, do CPC, preceitua que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

O agravante comprovou que é servidor público e recebe o salário na conta bancária (ID. 171630186) em que houve a penhora, o que é vedado.

Não procede a arguição da agravada de que ele recebe quantia suficiente para saldar o débito, pois a própria Execução visa o pagamento de parcelas que não conseguiram quitar, o que demonstra situação de dificuldade financeira a impedir a penhora.

Vale ressaltar que o propósito do dispositivo legal citado é preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido, do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.
Consoante entendimento desta Corte, em regra, verbas de natureza alimentar são impenhoráveis para quitação de obrigações de natureza não alimentar até o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, a fim de assegurar o mínimo existencial ao devedor
. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu não existir situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.731.177/PR, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 31-3-2022, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.

EXECUÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PENHORA.

SALÁRIO, IMPOSSIBILIDADE.

ART. 649, IV, DO CPC/73.

DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Verifica-se que
a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte de que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/73
. 3.

O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 712.651/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 18-8-2016, DJe 6-9-2016, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA DÍVIDA.

CONSIGNAÇÃO NÃO CONTRATADA.

IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO IMPROVIDO. 1.

O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar:

a)

de

dívida

alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação

expressa

de

desconto por consignação, hipótese em que a penhora

deverá

observar

o

limite

de

30%

(trinta por cento) da remuneração. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 16-8-2016, DJe de 23-8-2016, sem destaque no original).

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL DO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como os rendimentos mensais líquidos do agravante gravitam em torno da quantia de R$ 1.890,38 (um mil oitocentos e noventa reais e trinta e oito centavos) e, portanto, nem de longe excedem ao mínimo de 50 salários mínimos exigidos para tanto, nem os autos versam sobre o pagamento de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada, com a consequente liberação dos valores penhorados.

(N.U 1005372-61.2022.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 25-5-2022, DJE de 27-5-2022, sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA À PROPORÇÃO DE 30% DA APOSENTADORIA DO EXECUTADO - IMPENHORABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A verba cuja constrição pretende o agravante não se enquadra nem nos casos excepcionais à regra do art. 833, ou seja, não se trata de vencimento superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e nem se trata de cobrança de verba alimentar
.

(N.U 1001334-06.2022.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 23-3-2022, DJE de 28-3-2022, sem destaque no original).

Apesar de
a regra da impenhorabilidade poder ser
“relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
(REsp n. 1547561/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 16-5-2017), no caso concreto, como já registrado, os agravantes não estão conseguindo nem mesmo quitar as parcelas do Contrato para aquisição de imóvel, portanto presume-se que o dinheiro é totalmente utilizado para gastos existenciais mínimos, tais como saúde, educação, transporte, alimentação, lazer, etc.

Também não há notícia de que tenham autorizado qualquer tipo de desconto, e a hipótese da lide não é de bloqueio relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, tampouco de circunstância que comporte a flexibilização da lei. Logo, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Quanto à arguição de excesso de execução, ainda não foi apreciada no juízo da causa, sobretudo porque os Embargos à Execução não foram conhecidos em virtude da inadequação da via eleita (ID. 66376515 do processo de origem). Dessa maneira, é vedada a análise pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

No tocante à condenação por litigância de má-fé, por ora não está caracterizada nenhuma das situações a que alude o artigo 80 do CPC. Ademais,
a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura por si só a intenção dolosa, imprescindível para a aplicação da multa correspondente (STJ, REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para determinar a liberação da penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023